Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 245546869, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0042018-91.2005.8.07.0001, proposta em face de JOSE VIEIRA DE MIRANDA e ROGERIO APARECIDO GIL (agravados/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante/executado e manteve, por conseguinte, a constrição realizada sobre os ativos financeiros. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 75053805), sustenta, em síntese, que o exequente requereu o prosseguimento da execução, manifestando interesse na penhora salarial do executado, sendo que, contudo, a partir da análise fática, o Juízo a quo entendeu que a constrição pretendida resultaria em prejuízo a subsistência do devedor. Alega que, então, após uma série de pesquisas patrimoniais infrutíferas, em 16/07/2025, o executado foi intimado do bloqueio (SISBAJUD ID 242319137) no valor de R$ 12.255,42 (doze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Argumenta que, conforme esposado na peça de Impugnação à Penhora, o ora agravante, que enfrenta grave situação de fragilidade financeira, vindo a atrasar compromissos financeiros essenciais, tomou um empréstimo perante ao Banco de Brasília -BRB, no valor de R$ 12.258,32 (doze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), com o objetivo exclusivo de colocar em dia os valores atrasados relativos ao condomínio residencial onde reside com esposa e duas filhas pequenas, bem como as mensalidades do colégio das crianças. Defende que, em que pese ter defendido tese pela prescrição da dívida, bem como pela impenhorabilidade do valor bloqueado, conforme entendimento mais atual do STJ, o Magistrado de primeira instância entendeu pela rejeição in totum da Impugnação à Penhora. Ao final, requer a antecipação da tutela para que seja desconstituída a penhora sobre o empréstimo tomado, bem como seja dado efeito suspensivo a fim de obstar a execução até que o recurso seja analisado. Preparo (ID 75921123). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante/executado e manteve, por conseguinte, a constrição realizada sobre os ativos financeiros De outro, deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, no que se refere à desconstituição da penhora sobre o empréstimo tomado, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida, quanto à penhora dos valores na conta do agravante/executado, até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No entanto, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, seja a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, para que se suspenda a expedição de Alvará de Levantamento dos valores penhorados, até a decisão de mérito do presente agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator